Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704800-37.2023.8.07.0007 RECORRENTE: BENEDITO ARISTIDES DE SOUSA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DUPLICIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231/STJ. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO DELITO EM JULGAMENTO. AGRAVANTE AFASTADA. 1. Não há como conhecer dos pedidos formulados em manifestação complementar ao apelo, porquanto configurada a preclusão consumativa com o oferecimento das primeiras razões recursais. 2. Embora constatada a presença de circunstância atenuante (menoridade relativa), descabida a pretensão de conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ. 2.1. Não se ignora o julgamento dos recursos especiais n. 2.057.181/SE, 1.869.764/MS e 2.052.085/TO, afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, discutindo a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. No entanto, até que o STJ decida a questão e eventualmente modifique o entendimento, permanece firme e válida a aplicação do verbete n. 231/STJ aos processos em andamento. 3. Verificado o reconhecimento da agravante da reincidência de forma equivocada – considerando condenação com trânsito em julgado posterior ao delito em exame – afasta-se o recrudescimento de pena intermediária. 4. Recurso do primeiro apelante conhecido e parcialmente provido, sem alteração da pena. Recurso do segundo apelante parcialmente conhecido e, na extensão admitida, parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 70 do Código Penal, pleiteando o afastamento do concurso formal próprio, sob o argumento de que sua intenção foi de cometer um único roubo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 70 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “considerando ter o roubo violado o patrimônio de três vítimas diferentes, configurado o concurso formal, artigo 70, do Código Penal. A defesa alega ter havido subtração de bens de apenas uma vítima, mas a matéria fática não admite reexame, porquanto resolvida no acórdão condenatório (ID 45571895, págs. 2/5). Apenas para efeito de registro, retoma-se que as vítimas E.W.D.A e W.A.P. narraram que seus celulares foram subtraídos pelos acusados, os quais ainda teriam roubado bens da empresa Ônix Joias, configurando a violação ao patrimônio de três ofendidos em concurso formal, incidindo, portanto, a regra prevista no artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal” (ID 62404122). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “6. Na hipótese em análise, verifica-se que o entendimento esposado pela Corte de origem se encontra no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça de que não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 7. Tendo a Corte de origem concluído que o envolvido, mediante uma só ação, atingiu bens de duas vítimas distintas de uma mesma família (marido e mulher), isto é, patrimônios diversos, no mesmo contexto fático, deve ser mantido o concurso formal entre os delitos de roubo” (AgRg no AREsp n. 2.654.780/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025